Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701590-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a reclamante para realizar o recolhimento do preparo (art. 69, inciso II, do RITJDFT), sob pena de deserção, bem como para justificar o cabimento da presente Reclamação, a teor do art. 10, do CPC c/c art. 18, inciso VI e art. 198, inciso I, ambos do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator